Tribunal: TJDFT
Processo: 0051233-11.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido incidental formulado por ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA (ID 11473565) visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor ORDENATO CÂNDIDO BORBA. Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome dele quando do adimplemento. Dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. À Secretaria da COORPRE para cadastrar o requerente cessionário: ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA (CPF: 009.122.041-68) como terceiro interessado para que a patrona, Dra. ELDA GOMES DE ARAUJO OAB/DF 12155, possa ter ciência da decisão. 2. Noutro giro, os requerentes MALVINA RITA CHAVES; HELIOMAR HELANO CHAVES; UBIRATHAN HELANO CHAVES; ELZI RITA CHAVES CAIXETA; VILMA RITA CHAVES RIBEIRO; FRANCILEIA RITA CHAVES; EDILMAR HELANO CHAVES formularam pedido de habilitação na qualidade de herdeiro(a) do(a) credor(a) MANOEL PEDRO CHAVES (ID 8183240, fls. 92/94 e 108/132; ID 8183241, fls. 133/144 e 151/175; ID 8619665; ID 11331843; ID 13060586; e ID 13446795). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. À Secretaria da COORPRE para cadastrar os requerentes: MALVINA RITA CHAVES (CPF: 146.224.321-53); HELIOMAR HELANO CHAVES (CPF: 268.830.821-15); UBIRATHAN HELANO CHAVES (CPF: 225.828.861-49); ELZI RITA CHAVES CAIXETA (CPF: 146.189.231-72); VILMA RITA CHAVES RIBEIRO (CPF: 263.235.401-34); FRANCILEIA RITA CHAVES (CPF: 428.751.961-20); EDILMAR HELANO CHAVES (CPF: 145.180.661-20), como terceiros interessados para que o patrono, Dr. Ranngel Vely A. de Oliveira (OAB/GO 36.403), tenha ciência da decisão. 3. Defiro o pedido de certidão para fins de inventário de ID 14579782 do credor DIOGO MOLINA. 4. Cumpridas as diligências e após os prazos legais, aguardar o pagamento deste precatório, observando-se a devida ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020 RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios